Tribunal: CARF
Processo: 13984.720918/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720918/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.647 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MAURICIO ARALDI SOMMARIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), foi
lavrada, em 14/05/2012, a Notificação de Lançamento às fls. 3, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário de 2010:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720918/2012-36
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720918/2012-36

2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls.
05/06, foi apurada omissão de rendimentos decorrente de aluguéis recebido de pessoa jurídica,
com base nas informações prestadas na DIRF , de R$ 455,70, da fonte pagadora Comax
Construtora de Obras Ltda, e R$ 3.448,00, recebidos de pessoas físicas com base na informações
prestadas na DIMOB.

3. De acordo com a cópia do Aviso de Recebimento (AR) fls. 29, o contribuinte
tomou ciência da Notificação de Lançamento em 04/06/2012 e apresentou impugnação de fls.
02, em 06/06/2012, alegando em síntese que,

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720918/2012-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. PARCIALMENTE CONTESTADA.
No caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-se a regra
geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de
cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no
valor de R$ 3.348,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos de
aluguel.
Em sua defesa, alega que os rendimentos são originados de bem comum e que a
união estável com sua esposa iniciou-se em fevereiro/1999, ou seja, antes da aquisição do imóvel
em questão.
Devido a inexistência de documento contemporâneo que comprove esta situação,
o sujeito passivo junta 03 declarações, com firmas reconhecidas em cartório, nas quais seus
signatários atestam que o casal Mauricio e Rossires viveram em união estável, de forma pública
e notória, desde 02/1999.
No julgamento anterior o i. relator fundamentou a manutenção da omissão (e-fls.
28/29) pelos seguintes motivos:
6.2 O contribuinte afirma que na data da aquisição do referido bem mantinha
uma união estável com o seu cônjuge, no sentido de comprovar anexou a certidão de
nascimento de sua filha, às fls 19. Observe-se que a data do nascimento da menor
31/08/2002, após aquisição do imóvel. Ademais, não foi acostados aos autos
documentos que comprove que na data da aquisição do bem, existia de fato a união
estável do casal.
7.1 Depreende-se da legislação ora transcrita que a regra geral para tributação
dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinquenta por cento) do total dos
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720918/2012-36

rendimentos recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100%
(cem por cento) em nome de um dos cônjuges.
7.3 E, da análise da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, alvo de
revisão, vê-se que foram informados todos os rendimentos recebidos dos bens
comuns, com exceção aos rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$
3.348,00 Dessa forma, optou pela tributação de 100% em sua DAA, não podendo
querer tributar 50% somente com relação àquele rendimento.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo
cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720918/2012-36

Pois bem.
No caso em tela, o interessado tenciona comprovar que já mantinha união estável,
desde 02/1999, a fim de comprovar que o imóvel é bem comum do casal e, consequentemente,
seu direito a tributar os respectivos rendimentos na proporção de 50%.
Para fazer esta prova junta declarações (e-fls. 49/51) nas quais seus signatários
testemunham que a união estável do casal teve início em fevereiro/99.
Embora este julgador pudesse acatar tais declarações como provas da vida
conjugal e de que o imóvel, de fato, é bem comum do casal, ainda persiste outro óbice, não
contraposto pelo interessado, ao deferimento do pedido recursal.
Vejamos a orientação constante do manual de perguntas e respostas, do exercício
de 2011, acerca do assunto:
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS
202 — Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na
declaração de um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais
bens comuns na declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
Como bem apontou a decisão anterior, todos os rendimentos recebidos dos bens
comuns foram declarados integralmente pelo sujeito passivo em sua DAA, exceto os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 3.348,00, constante neste lançamento.
Em virtude disso, acompanho as conclusões da decisão de piso que entendeu que
o recorrente ao optar pela tributação de 100%, em sua DAA, não pode querer tributar sobre 50%
somente os rendimentos desta lide administrativa.
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720918/2012-36

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital